Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-91.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA FALÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA O LIMITE COGNITIVO DO ART. 19 DA LF. SENTENÇA MANTIDA.
I. O fato de a cobrança judicial da dívida ativa não se sujeitar a concurso de credores, na linha do que dispõem o artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais e o artigo 187 do Código Tributário Nacional, não impede que a Fazenda Pública opte pela habilitação do crédito tributário na falência.
II. Optando a Fazenda Pública pela habilitação no procedimento falimentar, o seu crédito, exatamente porque fica vinculado, formal e materialmente, ao concurso universal, fica sujeito à impugnação prevista no artigo 19 da Lei 11.101/2005, de competência do Juízo Falimentar.
III. Impugnação que objetiva a própria desconstituição do crédito tributário, com base em supostas irregularidades nos procedimentos de apuração e lançamento, superam a limitação temática e cognitiva da impugnação afeta à competência do Juízo Falimentar.
IV. A habilitação do crédito tributário na falência não induz à renúncia à execução fiscal, senão à realização de atos de constrição que poderiam conflitar com a arrecadação própria do processo falimentar.
V. Recurso conhecido e desprovido.